Tribunal: TJDFT
Processo: 0733297-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733297-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ADOLFO LOPES JAMEL EDIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0048217-17.2014.8.07.0001, movida em desfavor de ADOLFO LOPES JAMEL EDIN. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora sobre o salário do executado. Fundamentou que (ID104357470): “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que ‘o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC.’ (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 104352591. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.” Nas razões do recurso, a agravante relata que o feito de origem trata-se de ação de execução de título extrajudicial distribuída aos 04/12/2014, ou seja, há quase 07 (sete) anos, pela qual pretende o recebimento da importância inicial de R$5.664,96, devidamente corrigida e atualizada, acrescida das custas processuais e dos honorários advocatícios. Afirma que, após diversas tentativas de localização de bens do agravado passíveis de penhora, todas infrutíferas, postulou a penhora de percentual do salário do devedor. Sustenta que tal pedido encontra supedâneo na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Alega que o agravado é servidor do Distrito Federal e percebe remuneração líquida superior a R$25.000,00, de modo que um percentual mínimo de descontos em seu salário não prejudicará sua subsistência. Argumenta ser necessária a autorização da penhora de percentual do salário do devedor, a fim de garantir o equilíbrio entre as partes, permitindo ao credor o recebimento de seu crédito, bem como a manutenção da dignidade da pessoa humana do devedor. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para determinar a penhora de 10% da remuneração do recorrido, até a quitação do débito (ID30007199). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi realizado o pagamento do preparo (IDs 30007200/30007201). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução fundada em cártulas de cheque, pela qual a agravante busca o pagamento do valor atualizado de R$17.419,50 (ID104352591). A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora da remuneração do devedor sob o fundamento de que é inadmissível a constrição, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Contudo, não há que falar em absoluta impenhorabilidade do salário na hipótese em tela. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, desde que não seja violada a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do mencionado acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. No caso, de acordo com o contracheque de ID85584030, relativo ao mês de fevereiro/2021, o agravado é Auditor-Fiscal aposentado da Receita do DF, tendo auferido os proventos líquidos de R$12.094,49. Observa-se, em uma análise preliminar, que a penhora de percentual da remuneração do devedor preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna, ao mesmo tempo que permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, restando configurada, assim, a plausibilidade jurídica da tese recursal. Por sua vez, o perigo na demora reside no fato de que o não deferimento do efeito suspensivo poderá implicar no arquivamento provisório dos autos originários com base no art. 921, §1o, CPC. DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, procedendo-se à penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos brutos do devedor, abatidos os descontos obrigatórios, até decisão final. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator